Tribunal: TJPA
Processo: 0800341-18.2023.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800341-18.2023.8.14.0035

APELANTE: LUCAS SOUZA DE ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0800341-18.2023.8.14.0035.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA ÚNICA DE ÓBIDOS/PA.

APELANTE: LUCAS SOUZA DE ALMEIDA
(DEFENSORIA PÚBLICA).

.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

REVISORA: Desembargadora
EVA DO AMARAL COELHO.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz
Convocado.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE
PROVA PARA A CONDENAÇÃO. IMPROCEDENTE.
ALTERNATIVAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INCABÍVEL. PLEITO PARA REDUÇÃO DA PENA BASE-PRÓXIMA AO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. NATUREZA E QUANTIDADE RAZOÁVEL DE SUSBTÂNCIA COM ALTO PODER VICIANTE. ART. 42 PREPONDERA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Crime de tráfico ilícito de entorpecente. Materialidade e autoria delitivas comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e a apreensão de drogas, laudo de exame toxicológico provisório e definitivo, atestando se tratar de maconha, bem como pela prova oral produzida em juízo.

2.

O conjunto probatório demonstra a prática do crime de tráfico de drogas, amparado na prova oral, natureza e quantidade da droga apreendida, sendo incabível a desclassificação.

3. Em relação ao pleito defensivo acerca do redimensionamento da dosimetria da pena, procede, em parte, o apelo, pois, quanto às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, em razão de utilização de fundamentação inidônea para negativação da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, houve necessidade de redução da reprimenda.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de setembro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
LUCAS SOUZA DE ALMEIDA
, por intermédio da defensoria pública, objetivando a reforma da r. sentença proferida
pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Óbidos/PA,
nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público (ID 15942679), que condenou o apelante pela prática do crime inserto no art.33,
caput
, da Lei nº.11.343/2006,
à pena de
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato
, a ser cumprida no regime inicialmente semiaberto (ID 15942697).

Houve juntada do laudo definitivo (ID 15942675, fls. 09/10).

A defesa postulou pela absolvição ante a alegação de insuficiência probatória e negativa de autoria a embasar o édito condenatório,
bem como, a desclassificação para a conduta de consumo próprio, disposta no art. 28, da Lei nº 11.343/2006
.
Subsidiariamente, pugnou pela reanálise da dosimetria, visando o redimensionamento da pena base próxima ao mínimo legal, aduzindo fundamentação inidônea para exasperação da reprimenda
(ID 15942715).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, consoante manifestação de ID 15942718.

Instada a se manifestar a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto (ID 16587232).

À revisão.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, NEGATIVA DE AUTORIA E DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL

Averbo, de pronto, não assistir razão ao apelante, no que concerne ao pedido absolutório, sob alegação de insuficiência probatória, negativa de autoria, bem como, ao pleito de desclassificação para uso, disposto no art. 28 da Lei 11.343/2006, aduzin
do quantidade de droga irrisória,

vez que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são robustas e harmônicas a respaldar a manutenção da condenação no que tange ao delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Vislumbro que a
materialidade do fato
criminoso está sobejamente demonstrada pelo Auto de Apreensão e Apresentação
(ID 15942655, fl. 04)
e Laudo Toxicológico Definitivo constante do
ID
15942675, fls. 09/10
, atestando que o material apreendido em poder do apelante era Maconha e Cocaína, não merecendo prosperar o princípio
in dubio pro reo
.

Com efeito, em relação à
autoria delitiva
, válido enfatizar que os depoimentos das testemunhas de acusação
colhidos na fase policial foram ratificados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sobretudo os referentes aos policiais militares DANILO AUGUSTO ALMEIDA DOS SANTOS, WESTERLEY FREITAS SOUSA e FRANCISCO EDUARDO BRANCHES, com relatos coesos e uníssonos, em especial do policial Danilo, relatando que receberam denúncias de tráfico de drogas em uma região conhecida como “Buracão”, local conhecido pela traficância, após, efetivaram rondas no referido local
“
quando nós nos deparamos com um cidadão de camisa escura, como haviam falado, camisa preta, e ao ele visualizar a viatura, ele levou tipo como se fosse um susto, parou, durante, viu a viatura e correu, nisso que ele correu, eu mesmo desci, falei pro motorista, para que eu vou atrás dele, corri atras dele e ele foi se desfazendo de uns objetos que ele tinha numa bolsinha que ele carregava com ele, ele foi se desfazendo, durante o trajeto, nisso, quando ele correu num determinado campo lá, foi quando eu alcancei ele e ele se entregou, tinha uma cerca, ele viu que não ia conseguir pular, ai ele se entregou, aí, com ele, nessa bolsa dele,

tinha notas fracionadas, tinha cigarro de maconha e um celular que estava perto dele, depois ele disse que o celular pertencia a ele, e após a gente deter ele, nos pedimos apoio a outra viatura, porque ele não falava coisa com coisa, e, nós íamos conduzir ele pra delegacia, quando nós começamos a procurar, no caminho que ele ia se desfazendo das coisas, eu mesmo achei uma trouxa de uma substância

entorpecente análoga à cocaína, aquela pedra de crack, e o Sargento Branches, que veio dar apoio, ele achou outro invólucro de Maconha, no caminho, no trajeto que ele fez, eu mesmo vi ele correndo, se desfazendo, aí a gente conduziu ele pra Delegacia, aí quando chegou na Delegacia, a Dra. Carmen, que é a Delegada que tava de Plantão viu que ele tinha mandado e que respondia na Comarca de Oriximiná, prisão domiciliar, uma coisa assim...”
(mídia constante do ID 15942708).

Nesse contexto, assinalo que o ato de dispensar drogas ao chão, que estavam dentro de uma pochete que o suspeito carregava na cintura, bolsa típica de carregar drogas, em local conhecido pela traficância, “Buracão”, configura fundada suspeita a justificar a legalidade da busca pessoal,
in casu,
válido asseverar que houve apreensão de drogas dispensadas pelo apelante e na posse deste
, mostrando-se inconteste a autoria delitiva.

Nesse sentido, colaciono julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA. LEGALIDADE DA MEDIDA.
INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Como é de conhecimento, para a realização de busca pessoal, nos termos do art. 244, do Código de Processo Penal, exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.
2. Nos moldes delimitados pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise do acervo fático-probatório, a forma como o recorrente tentou empreender fuga ao perceber a fiscalização de trânsito, aliada à percepção de que o passageiro do veículo dispensou pedras de crack no chão, é elemento que funda a suspeita concreta da posse de corpo de delito ou de instrumentos do crime.
3. Ademais, Verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus (HC 230232 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n, DIVULG 06-10-2023, PUBLIC 09-10-2023). No caso dos autos, desconstituir a premissa fática da situação de fundada suspeita não prescinde do revolvimento fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 2.434.261/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.) (grifei)

Portanto, demonstrado que a conduta do apelante se enquadra no disposto no art. 33 da Lei 11.343/2006, e não tendo feito nenhuma prova das justificativas apresentadas, nem desconstituído as provas existentes em seu desfavor, sendo esse um ônus exclusivo da defesa, impõe-se a manutenção da condenação.

Friso, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Sobre a validade do testemunho policial, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Sem maiores divagações, perfeitamente configuradas autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas na espécie, conforme relatos coerentes, harmônicos e detalhados prestados na fase de inquérito e no curso da instrução processual, estando devidamente respeitado o art. 155 do CPP:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Portanto, constato que o acervo probatório possui robustez e segurança necessárias e suficientes para configurar o ilícito penal,
previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, o que
inviabiliza
acolhimento do pleito absolutório, bem como de desclassificação para a conduta prevista no art. 28, da lei nº 11.343/06.

DO REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA

A defesa aduziu reforma da dosimetria da pena, tão somente, pleiteando a fixação da pena base no mínimo legal do delito em apreço, alegando inexistência de fundamentação idônea a justificar a exasperação da reprimenda.

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte que interessa (ID 15942709):

(...)

A
culpabilidade
deve ser valorada, tratando-se de réu que coleciona crimes na região, respondendo por eles nas Comarcas de Oriximiná e Óbidos, inclusive
estando cumprindo pena no momento do cometimento de nova prática criminosa
, portanto, demonstrando total desprezo pela lei;

antecedentes
:
o acusado possui antecedentes e atualmente é apenado na execução penal de Santarém
; sua conduta social: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las; personalidade: não auferida; os
motivos, as circunstâncias e as consequências
não podem ser consideradas normais a espécie, pois a
quantidade de droga apreendida e a natureza delas é perniciosa a saúde dos munícipes
, abalando a saúde pública e trazendo prejuízos também ao Estado
. Comportamento da vítima: prejudicado por se tratar de crime de natureza abstrata.
A Natureza e Quantidade da droga.
No caso, a natureza da droga é altamente danosa e viciante, elevando a reprovabilidade da conduta
.

Diante disso, fixo a
pena-base
em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Não reconheço atenuantes ou agravantes a sopesar, razão que torno a pena base em intermediária.

Não há causas de aumento ou de diminuição
a serem consideradas. Por isso, torno a pena
definitiva
em
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato
.

(...).

Pois bem, após a reavaliação do art. 59 do CPB, verifico que assiste razão à defesa no que diz respeito às vetoriais, vejamos.

Em relação aos
motivos, circunstâncias e consequências do crime,
a negativação baseou-se na natureza e quantidade da droga para justificá-las, todavia, são informações que serão usadas na avaliação do art. 42 para a correta ponderação da reprimenda, nesse sentido, válido mencionar a
Súmula nº 17
deste e. Corte
(“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”)
, motivo pelo qual,
considero-as como neutras.

Segundo ensinamento doutrinário, a circunstância judicial da
culpabilidade
é compreendida como “o grau de censura da ação ou omissão do acusado que deve ser valorado a partir da existência de um
plus
de reprovação social de sua conduta” (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: teoria e prática, 9 ed. rev. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2015, pag.100). Nesse sentido, o E.TJE editou a Súmula nº.19, cujo teor se transcreve:

Súmula nº 19
(Res.9/2016– DJ. Nº 5931/2016, 16/3/2016): Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. (Súmula n. 19, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 19-21)

Nessa esteira, depreendo que o magistrado sentenciante valorou a culpabilidade de maneira
desfavorável
ao apelante sob a justificativa de que o apelante “coleciona crimes na região, respondendo por eles nas Comarcas de Oriximiná e Óbidos, inclusive estando cumprindo pena no momento do cometimento de nova prática criminosa, portanto, demonstrando total desprezo pela lei”. Contudo, depreendo que a motivação expedida está assentada nos antecedentes criminais, já considerada desfavorável quando da análise das circunstâncias judiciais. Sendo assim,
afasto a negativação efetuada.

Com efeito, entendo inexistirem elementos concretos nos autos aptos para a exacerbação da pena do apelante em decorrência de sua
culpabilidade
, motivo pela qual a valoro de forma
neutra
.

Por outro lado, constata-se a existência de dois vetores do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, o qual preleciona
"o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.".

Portanto, ante a presença das vetoriais do art. 42, consideradas preponderantes, figurarem como desfavoráveis ao apelante, em razão da
quantidade
considerável das substâncias entorpecentes

denominadas “maconha” e “cocaína”, serem de
natureza
altamente viciante, plenamente justificada a exasperação da pena base.

Nesse entendimento, colaciono julgado da Superior Corte Brasileira:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. AUMENTO MOTIVADO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria. 2. Hipótese em que as instâncias ordinárias elevaram a pena-base em 2 anos, com fundamento na expressiva quantidade de droga apreendida - 184kg de maconha - consoante autoriza o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, e não se mostra desproporcional, levando-se em conta as penas máximas e mínimas cominadas ao delito de tráfico de drogas. 3.
Não há falar em um critério matemático estabelecido pela jurisprudência desta Corte para aferição de cada vetorial negativa, há julgados que reputam justificada a fixação de índice de aumento em 1/8 por circunstância desfavorável (a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador), e, nos casos de tráfico de drogas, até elevações maiores com base na expressiva quantidade de droga, elemento prevalente na dosimetria penal - conforme dispõe o art. 42 da Lei n. 11.343/2006
. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 724330 MS 2022/0045794-0, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2022) (grifei)

Portanto, considerando que a pena cominada para o delito é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, fixo a pena-base em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
,
mais 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
, exacerbando a pena em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa em razão de dois vetores negativos (antecedentes criminais e quantidade/natureza da droga apreendida), obtido a partir da incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para cada vetor, conforme admitido pela jurisprudência do STJ.

A par dessas considerações,
fica a pena definitiva e concreta fixada em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
,
mais 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
,
face a ausência de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição de pena.

Apesar do
quantum
estipulado, permanece o regime fechado para cumprimento da reprimenda em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, bem como, justificado pela reincidência, em conformidade ao disposto no art. 33, §2º, “a”, e §3º, do CPB.

Ante o exposto
,
conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
REDIMENSIONAR
a pena em definitivo imposta ao ora apelante, nos termos delineados alhures, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada em seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 16/09/2024